Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação negatória de paternidade. Exclusão de registro. Exame de Dna. Paternidade socioafetiva. Não caracterização.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição do estado civil de filiação mantido pelo apelante com a uma das filhas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da prevalência da verdade biológica sobre a paternidade socioafetiva, bem como a existência de erro no registro de nascimento.
III. Razões De Decidir
3. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados e a documentação apresentada, a fim de se deduzir a existência de vínculo socioafetivo, a continuidade e a estabilidade da relação entre o pai registral e a criança, bem como a ocorrência de erro ou falsidade no registro de nascimento.
4. A teor do disposto nos artigos 1.601 e 1.604 do Código Civil, a paternidade pode ser contestada quando houver erro ou falsidade no registro. O exame de DNA comprovou a inexistência de vínculo biológico entre o autor e a apelada.
5. O reconhecimento da paternidade socioafetiva demanda o preenchimento de dois requisitos: a) inexistência de vício de consentimento; b) que o pai trate o filho como seu. Além disso, a paternidade socioafetiva somente tem lugar quando se mostrar benéfica aos interesses da criança/adolescente.
6. No caso em apreço, restou evidenciado que as partes não mais possuem relacionamento paterno-filial e que a apelada possui interesse apenas na conservação do sobrenome a que já está habituada.
7. A manutenção de uma filiação meramente formal se mostra medida inócua e abusiva que, além não reparar eventuais danos emocionais causados pela ruptura, não preservará a dignidade ou a identidade das partes, pois não é capaz de produzir o afeto, o cuidado e a reciprocidade necessários à caracterização de uma relação paterno-filial.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso provido. Reformada a sentença para declarar a inexistência de vínculo de paternidade entre o apelante e apelada.
Tese de julgamento: “1. A paternidade pode ser contestada quando houver erro ou falsidade no registro, conforme disposto nos artigos 1.601 e 1.604 do Código Civil. 2. O reconhecimento da paternidade socioafetiva somente tem lugar quando se mostrar benéfico aos interesses da criança.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.601, 1604. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 725362, 20090510096720EIC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2013, publicado no DJe: 21/10/2013.